Tribunal: TJMT
Processo: 1031152-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031152-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOELMA DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 481.921.631-72 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (rmc). validade contratual. ausência de vício de consentimento. utilização dos valores creditados. inexistência de dano moral. desprovimento do recurso.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, referentes à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, extinguindo o feito com resolução do mérito (CPC/2015, art. 487, I).

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) saber se houve falha no dever de informação, capaz de comprometer a validade do negócio jurídico; (iii) saber se os descontos mensais, por si só, caracterizam prática abusiva ou dano moral indenizável.

iii. razões de decidir

3. A contratação do cartão consignado foi formalizada por meio de termo de adesão com indicação clara da modalidade e autorização expressa para uso da margem consignável, sem prova de vício de consentimento ou de que a autora desconhecia a natureza do contrato.

4. Os valores contratados foram efetivamente creditados na conta da autora, não havendo comprovação de fraude ou de ausência de contraprestação.

5. A incidência de encargos rotativos e o desconto mínimo são inerentes à modalidade de cartão de crédito consignado, conforme autorizado no art. 6o da L. no 10.820/2003.

6. A pretensão de conversão do contrato em empréstimo consignado comum carece de amparo jurídico, pois implicaria alterar unilateralmente a essência do ajuste pactuado.

7. Não se constata falha na prestação do serviço que justifique a devolução de valores em dobro ou a condenação por danos morais, ausente prova de ilegalidade nos descontos ou de abalo à dignidade da parte autora.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para uso da margem consignável é válida quando acompanhada de documentação que demonstre a ciência da contratante. 2. A inexistência de prova de ilicitude nos descontos e de vício de consentimento afasta o reconhecimento de dano moral e a repetição de valores. 3. A conversão judicial do contrato de cartão consignado em empréstimo comum não se admite na ausência de vício invalidante do negócio jurídico.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOELMA DE SOUZA SIQUEIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
“Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição Do Indébito E Ressarcimento De Danos Morais”
(Processo no 1031152-06.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelante em face de BANCO DAYCOVAL S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (cf. Id. no 325881891).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, no mérito, que foi induzida em erro pelo banco apelado, pois buscou a instituição financeira com a finalidade de obter empréstimo consignado tradicional, mas acabou contratando cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem nunca ter recebido o cartão físico.

Argumenta que houve falha no dever de informação do banco, que firmou contrato para a prestação de um serviço, mas executou outro, sem alertar sobre as implicações, resultando em obrigação excessivamente onerosa, com dívida praticamente impagável.

Alega que os descontos mensais abateriam apenas juros e encargos da dívida, gerando descontos por prazo indeterminado. Sustenta a ocorrência de venda casada e onerosidade excessiva, pugnando pela nulidade do contrato e sua conversão em empréstimo consignado comum, com aplicação dos juros vigentes à época da contratação.

Requer, ainda, a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes todos os pedidos da inicial (cf. Id. no 325881893).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais, suscitando, preliminarmente, a ausência dos requisitos para concessão da justiça gratuita e a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 325881898).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelo banco apelado em suas contrarrazões.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos para concessão da justiça gratuita, verifico que o benefício foi deferido pelo juízo de primeiro grau (ID 166997482), não tendo o banco apelado interposto recurso específico contra essa decisão em tempo oportuno. Ademais, o fato de a apelante ser servidora pública municipal, por si só, não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente considerando que não foram trazidos aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da recorrente para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Assim, mantenho o benefício da justiça gratuita concedido à apelante.

No que tange à alegada violação ao princípio da dialeticidade, observo que, embora o recurso não apresente impugnação específica a todos os fundamentos da sentença, contém argumentação suficiente para demonstrar o inconformismo da apelante com a decisão recorrida, apontando as razões pelas quais entende que a sentença merece reforma. Desse modo, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Isso implica reconhecer a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação adequada, previstos nos arts. 4o, 6o e 46 do CDC.

Contudo, a aplicação das normas consumeristas não implica, por si só, na procedência dos pedidos, sendo necessário verificar, à luz do conjunto probatório, se houve efetivamente falha na prestação do serviço ou prática abusiva por parte da instituição financeira que justifique a intervenção judicial para modificar ou anular o contrato livremente celebrado.

A controvérsia versa sobre alegação de que a autora foi induzida a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável, acreditando estar firmando empréstimo consignado tradicional, sem receber o cartão, sem utilizar os valores e sem ser devidamente informada sobre as condições contratuais, o que, em seu entender, torna a dívida excessivamente onerosa e praticamente impagável.

O banco, em sentido oposto, sustenta a regularidade da contratação, a disponibilização dos valores em conta e a ausência de vício de consentimento ou ilicitude nos descontos.

A sentença reconheceu a validade do contrato e dos descontos e julgou improcedentes os pedidos, posição contra a qual a autora se insurge em grau recursal, pleiteando a nulidade do ajuste, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais, enquanto a instituição financeira defende a manutenção integral do decisum.

Especificamente, cinge-se a controvérsia recursal à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, especialmente quanto à alegada ausência de consentimento válido, eventual falha no dever de informação e os efeitos jurídicos decorrentes dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora.

Pois bem.

Ao examinar os autos, observa-se que o contrato impugnado foi devidamente juntado pelo réu, acompanhado de cópia dos documentos pessoais da autora, faturas e comprovante de transferência eletrônica dos valores para conta bancária de titularidade desta.

Trata-se de operação formalizada por meio de termo de adesão, com cláusulas que indicam expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado, com previsão de descontos mensais a título de pagamento mínimo, cabendo à parte contratante o pagamento complementar das faturas para quitação da dívida.

Com efeito, é incontroverso que os valores foram efetivamente creditados em conta da autora e que não houve demonstração cabal de que ela desconhecia a contratação ou não teve acesso aos recursos.

Não se ignora que, em hipóteses análogas, o Poder Judiciário, por vezes, reconhece a prática de condutas abusivas por parte de instituições financeiras, sobretudo quando ausente a entrega do cartão físico ou quando comprovado que o consumidor foi induzido em erro. Contudo, não é essa a situação que emerge dos autos.

O contrato traz informações ostensivas sobre a natureza da operação, inclusive com menção expressa à modalidade RMC, sendo ônus da autora demonstrar vício de consentimento ou ausência de informação clara, o que não ocorreu no caso concreto. Além disso, a transferência do valor pactuado constitui forte indicativo de que a contratação foi efetivamente realizada e goza de presunção de legitimidade, a qual não foi infirmada por prova em sentido contrário.

A tese de que os descontos abatem apenas juros e encargos rotativos, tornando a dívida impagável, encontra respaldo parcial na lógica do funcionamento da modalidade contratada, mas não se configura, por si só, como prática ilícita. O desconto mínimo, previsto contratualmente, é permitido por legislação específica (art. 6o da Lei no 10.820/2003), e o valor remanescente é de responsabilidade do contratante, que deve quitá-lo de forma complementar, conforme estabelecido em fatura.

Não se extrai, tampouco, qualquer elemento que autorize a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, pois isso implicaria alteração da natureza do negócio jurídico livremente celebrado, sem que tenha havido vício invalidante apto a justificar tal medida. A jurisprudência dominante é no sentido de que, comprovadas a contratação e o recebimento dos valores, e ausentes vício de consentimento ou falha no dever de informação, deve ser mantida a validade do negócio firmado.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro de valores descontados, fundada na alegação de nulidade contratual por vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, sob a alegação de que o autor acreditava estar contratando empréstimo consignado;

(ii) se há onerosidade excessiva e ausência de informações claras ao consumidor que justifiquem a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados;

(iii) se há responsabilidade do banco por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A contratação do cartão de crédito com RMC foi regularmente formalizada, mediante termo de adesão assinado e com expressa anuência quanto ao saque e à autorização de desconto da margem consignável.

4. A alegação de erro quanto à natureza do contrato não se sustenta diante da existência de faturas e da utilização reiterada do cartão por vários anos, evidenciando comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva.

5. A ausência de comprovação de pagamento integral das faturas autoriza o desconto mínimo via RMC, nos termos contratuais, sem ilicitude ou abusividade.

6. Não demonstrada cobrança de encargos indevidos ou cláusulas abusivas, tampouco apontados valores específicos, inviabilizando a repetição de indébito ou a configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto da margem consignável não caracteriza vício de consentimento, especialmente quando comprovada a sua utilização por longo período.

2. A mera alegação genérica de onerosidade excessiva ou cláusulas abusivas, desacompanhada de prova ou de indicação específica dos valores, não autoriza a revisão contratual ou a restituição de valores.

3. A incidência de encargos financeiros em razão do pagamento parcial das faturas encontra respaldo contratual e normativo, não configurando ilicitude.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, V, e 14; CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, AC no 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câm. Dir. Priv., j. 03.04.2024, DJE 09.04.2024; TJMT, AC no 1024408-80.2022.8.11.0003, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Dir. Priv., j. 25.03.2024, DJE 28.03.2024; TJMT, AC no 1000578-50.2022.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câm. Dir. Priv., j. 10.05.2023, DJE 16.05.2023; TJMT, AC no 1029017-26.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Dir. Priv., j. 27.09.2023, DJE 04.10.2023; STJ, REsp 1.321.614-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.12.2014, DJe 03.03.2015; TJPR, AC no 0002177-16.2022.8.16.0075, Rel. Subst. Luciano Campos de Albuquerque, 15a Câm. Cível, j. 14.06.2025, DJE 14.06.2025.

(N.U 1018469-54.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)”

Trago, ainda, precedente de minha Relatoria:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR TERMO ASSINADO, BIOMETRIA FACIAL E GRAVAÇÃO DE VIDEOCHAMADA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por beneficiária do INSS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos decorrentes de cartão de crédito consignado (RMC).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

i) saber se a contratação do cartão de crédito consignado é nula por vício de consentimento;

ii) saber se a negativa de produção de perícia contábil caracterizou cerceamento de defesa;

iii) saber se há direito à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato foi validamente firmado mediante termo de adesão, biometria facial e videochamada, na qual a consumidora confirmou ciência e anuência expressa.

4. A utilização do cartão em compras demonstra inequívoca adesão à modalidade contratual, afastando a alegação de desconhecimento.

5. A responsabilidade das instituições financeiras, embora objetiva, não dispensa o consumidor de comprovar vício de consentimento ou conduta ilícita, ônus não cumprido (CPC, art. 373, I).

6. A negativa de perícia contábil não caracteriza cerceamento de defesa, pois os documentos juntados bastaram para elucidar a controvérsia (CPC, art. 370).

7. Inexistindo ilicitude contratual, não há falar em danos morais nem em repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada mediante termo escrito, biometria facial e gravação de videochamada, com ciência inequívoca da consumidora.

9. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada por prova documental.

10. Inexistindo vício de consentimento ou ilicitude contratual, não há restituição de valores ou indenização por danos morais.”

(N.U 1001622-26.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)”

Nesse contexto, não se vislumbra conduta ilícita da instituição financeira que justifique a declaração de inexistência do débito, tampouco a devolução em dobro dos valores ou a fixação de indenização por danos morais. A contratação, embora envolva encargos financeiros potencialmente onerosos, foi aceita livremente e está amparada por documentação idônea. A parte autora, ademais, não trouxe aos autos extratos bancários, comprovantes ou qualquer prova robusta que infirmasse a tese da ré ou demonstrasse a ocorrência de fraude.

Assim, a situação em análise não ultrapassa o mero aborrecimento e não configura dano moral indenizável, tampouco vício de consentimento. O contrato deve ser mantido em sua integralidade.

Ademais, no que tange à alegada necessidade de inversão do ônus da prova, observo que, embora se trate de relação jurídica de consumo, o que autoriza a aplicação do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão pretendida mostra-se inócua no presente caso, pois o banco réu trouxe aos autos cópia do contrato assinado, documentos pessoais da autora, comprovante de crédito do valor contratado e faturas do cartão, permitindo a formação do convencimento judicial. Inexistindo prova robusta em sentido contrário, ônus que cabia à parte autora, não se configura qualquer nulidade processual por ausência de inversão formalmente decretada.

Quanto à tutela de evidência, observo que o caso não se amolda às hipóteses do art. 311 do CPC, por inexistir prova documental inequívoca que demonstre a verossimilhança do direito alegado em grau de certeza compatível com a medida de urgência postulada. A controvérsia, como se vê, envolve interpretação contratual e análise da conduta das partes, o que afasta a possibilidade de concessão da medida em sede recursal.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

Em relação às custas recursais, estas também ficam a cargo da apelante, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025